Tribunal: TJPA
Processo: 0800077-87.2021.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800077-87.2021.8.14.0029

APELANTE: RAMON WEMERSON SOUZA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
Direito Penal. Apelação Criminal. Lesão Corporal no âmbito da violência doméstica. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Manutenção da condenação. Revisão de dosimetria. Pena-base mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129,
caput
, do CPB), no contexto de violência doméstica (art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há fundamento para a absolvição do apelante, com base na alegada insuficiência de provas e no princípio do
in dubio pro reo
; (ii) se a dosimetria da pena merece revisão, com a redução da pena-base ao mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime foi confirmada por prova testemunhal e pericial, e a autoria resta evidenciada pelos depoimentos coerentes da vítima e pelos documentos juntados aos autos.

4. A palavra da vítima, em crimes no âmbito de violência doméstica, assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

5. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada pelo juízo de origem, que considerou as circunstâncias do crime como desfavoráveis, fixando a pena-base acima do mínimo legal em razão das circunstâncias desfavoráveis. Mostra-se inviável o redimensionamento da pena-base do apelante, como pleiteado pela defesa, devendo ser mantida a reprimenda arbitrada pelo juízo
a quo
, por nenhum reparo merecer. O magistrado fez uso dos requisitos legais e utilizou o seu poder discricionário, respeitando o princípio do livre convencimento motivado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por provas materiais e testemunhais, possui relevância suficiente para embasar a condenação. A fixação da pena-base acima do mínimo legal justifica-se quando houver circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 59 e 129,
caput
; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de setembro e finalizada aos sete dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Ramon Wemerson Souza Ferreira
(nascido em
28/05/1992
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
16/08/2023
, doc. ID 18904690, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA,
Dr. Lucas Quintanilha Furlan
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129,
caput
, do CPB e art. 7º, inciso I, da Lei Maria da Penha (
lesão corporal – violência doméstica
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 18904633) que, na data de
24/01/2021
, por volta de 01h00min.,
Ramon Wemerson Souza Ferreira praticou o crime de lesão corporal, em circunstância de violência doméstica, contra I. N., sua ex-namorada
.

Segundo consta nos autos, vítima e acusado namoraram por cerca de 10 (dez) anos e estavam separados há 07 (sete) meses; que o relacionamento nunca foi harmônico e que após seu término, a situação se agravou, tendo em vista que
Ramon não aceita o fim do relacionamento
.

De acordo com o apurado, no dia dos fatos o acusado estava ingerindo bebida alcoólica em frente à residência da vítima e, em dado momento, já embriagado, atravessou a rua, dirigiu-se até a residência da vítima I. e
passou a ofender a vítima com palavras de baixo calão
, em seguida,
lhe ameaçou de morte
; que o acusado Ramon ainda tentou entrar na residência da vítima, querendo dormir com a mesma, e após a negativa da vítima,
ele arremessou uma latinha de cerveja que estava em sua mão, em direção à vítima, acertando-a no rosto
. Ato contínuo,
desferiu 02 (dois) socos no rosto da vítima
.

Ao ser ouvido pela autoridade policial,
o denunciado negou os fatos
, alegando que
apenas tentou se defender da vítima
.

Em
razões recursais
(doc. ID 18904705), a defesa requer a
absolvição
do apelante pela
insuficiência de provas
, em face de
depoimentos frágeis
, o que viola o
princípio do

in dubio pro reo
. Alternativamente, pugna pela
revisão na dosimetria da pena
, com a
aplicação da pena-base no mínimo legal
, devendo ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 18904709), a representante do Órgão Ministerial manifesta-se pelo
improvimento
do recurso, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 19693158).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante pela insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
.

Com base nas
razões recursais
, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
as provas produzidas nos autos são frágeis e duvidosas para embasar a sentença condenatória
.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A
materialidade do crime de lesão corporal
(art. 129,
caput
, do CPB c/c o art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006) é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 18904631), pelo
Inquérito por Portaria
(doc. ID 18904631), pelo
Boletim Médico
(doc. ID 18904631), o qual atesta a presença de
“hematoma e cortes superficiais na periferia do olho esquerdo; nódulo e hiperemia em antebraço E; arranhaduras leves (perna)”
, bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

A autoria delitiva resta evidenciada nos autos, através do
depoimento firme e coerente prestado pela vítima nas fases policial e judicial
, esclarecendo a dinâmica dos fatos com segurança.

Na
polícia
, a ofendida
I. N.
narrou (doc. ID 18904631): “que namorou por 10 anos com o senhor RAMON WEMERSON SOUZA FERREIRA; Que, não tem nenhum filho; Que, nunca moraram juntos, pois nunca deu certo; Que, no ano de 2018 a declarante foi agredida fisicamente por RAMON e lhe causou muitos problemas; Que, mesmo depois de tudo isso, continuaram se vendo; Que, a declarante diz que há sete meses estão separados e a declarante já até tem outro namorado, mas mesmo assim, RAMON continua a querer ir em sua casa lhe importunar; Que, na data de 24/01/2021, por volta de 01:00 hora, a declarante estava em frente à sua casa e algumas pessoas bebendo na rua, quando em dado momento, RAMON chegou e encostou no Bar do Cuca e depois atravessou para sua casa e
passou a xingar a declarante, lhe ameaçando, dizendo que a declarante iria morrer, pois era uma vagabunda
; Que, a declarante diz que mandou que RAMON fosse embora e ele insistia que queria entrar para dormir e a declarante não aceitou e discutiram,
quando RAMON inconformado, utilizando uma latinha de cerveja que tinha na mão, deu dois socos na face da declarante, deixando lesões
; Que,
a declarante entrou na casa e se armou com uma faca e lesionou RAMON no braço
; Que, o filho da declarante acordou e levou a declarante dali; Que, sempre que RAMON está bebido, ele procura a declarante e sempre lhe causa transtorno; Que, no ano de 2018, RAMON lhe agrediu fisicamente e a declarante procurou a delegacia, foi feito o procedimento e encaminhado para Justiça, tendo inclusive expedida as medias protetivas”.

A vítima
I. N.
, na
fase judicial
(doc. ID 18904666), descreve em detalhes a empreitada criminosa, asseverando: “Que no dia ocorrido ela e acusado estavam bebendo e tiveram uma discussão em frente a sua residência, que ao lado moram alguns parentes dela, que por isso pediu para que ele falasse mais baixo para não chamar atenção, tendo ele ficado com raiva e
lhe jogado uma latinha de cerveja que tinha na mão; que lhe causou uma lesão no rosto, no olho esquerdo
; que teve a reação de entrar na casa e se armar com faca, que veio em direção do acusado, mas encontrou na porta seu filho de 18 anos, que tentou impedi-la de furar o acusado, mas ela acabou ainda cortando o acusado no braço”.

Corroborando com o depoimento da vítima, tem-se o Laudo de Exame de Lesão Corporal, que atestou ofensa à integridade corporal da ofendida pelo arremesso de uma lata de cerveja no rosto da vítima, o que está em consonância com o laudo sobredito.

O acusado, em seu
interrogatório judicial
(doc. ID 18904666), relatou: “(...)
Que a acusação é verdadeira, que jogou a latinha da cerveja na I.
para se defender, porque ela o havia cortado no braço; que ela já o havia cortado outras vezes; que jogou a lata mas não tinha a intenção de machucá-la, que não lembra onde a lata pegou, pois estava bebido; que não a ameaçou, que somente discutiram (...)”.

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela
violência física
efetivada contra a vítima, diante do
relato seguro e constante da ofendida na polícia e em juízo
, além disso, tais fatos foram corroborados por
outros meios de prova
acostados aos autos, como a
prova material (laudo pericial)
.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A ofendida apresentou versão segura e coesa acerca dos fatos. Ademais, a agressão restou comprovada pelo auto de exame de corpo de delito.
Outrossim, nos crimes de violência doméstica, sabidamente, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, uma vez que tais delitos geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da vítima.
Nessa senda, a manutenção do juízo condenatório é medida que se impõe. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP.
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE AFASTADA. PENA REDUZIDA. O delito capitulado no art. 129, §9º, do Código Penal já abarca, na descrição do tipo penal, a circunstância de cometimento do crime na esfera da violência doméstica e familiar. De modo que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP configura bis in idem, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência. VETORES DO ART. 59 DO CP NEUTROS. SURSIS ESPECIAL CONCEDIDO DE OFÍCIO. Apelo parcialmente provido.
Sursis
especial concedido, de ofício. (Apelação Criminal, Nº 70083813527, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 13-08-2020).

Vale ressaltar que, apesar da vítima alegar não se lembrar dos socos e chutes desferidos contra ela no depoimento em juízo, está explícito no boletim médico que
além do ferimento causado pela lata de cerveja, a vítima também apresenta “nódulo e hiperemia em antebraço esquerdo”, bem como “arranhões leves na perna”
. Dessa forma, fica evidente que a violência sofrida pela vítima não se limita apenas ao arremesso da lata de cerveja.

Diante disso, não há de se falar em absolvição, pois existem provas nos autos quanto à autoria e materialidade do delito, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal em âmbito doméstico.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

2. Da revisão na dosimetria da pena. Redução da pena-base ao mínimo legal.

A defesa
requer que seja verificada a exacerbação da pena que foi imposta ao recorrente
, com a
redução da pena-base ao mínimo legal
, em face do
afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime
.

No entanto, da análise dos autos, observa-se que tal alegação carece de qualquer fundamento, eis que o
quantum
da pena estabelecido na sentença condenatória se efetivou de
forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada
, dentro do
poder discricionário do magistrado do feito
, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende, nesse momento, explicitar que
a dosimetria da pena se baseia em um critério trifásico
: primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB
. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes
e
atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento
e
diminuição de pena
.

Vale destacar que,
no que concerne à aplicação da pena-base
, é inegável que ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto,
não se trata de discricionariedade livre
, e, sim, de uma
discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 129,
caput
, do CPB, tendo o juízo singular fixado a
pena-base em 06 (seis) meses de detenção
, ou seja,
ainda próximo do mínimo legal
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre
03 (três) meses a 01 (um) ano
, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve
01 (uma) circunstância desfavorável
, a saber: as
circunstâncias do crime
, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Portanto, em restando
circunstância judicial desfavorável
ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

Esse entendimento foi inclusive sumulado por esse E. TJE/PA,
in verbis
:

Súmula nº 23.
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Como sabido, o juiz, na aplicação da pena-base, observará a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
, as
circunstâncias
, as
consequências
e o
comportamento da vítima
, de modo que,
in casu
,
a aplicação da pena cominada foi necessária e suficiente para a reprovação do crime
.

Analisando o caso, as
circunstâncias do crime
devem ser
mantidas como

desfavoráveis
ao apelante, pois, conforme se infere dos autos,
são graves, uma vez que as agressões ocorreram na frente do imóvel onde a vítima reside
, nada havendo que se reparar neste aspecto.

In casu
, verifica-se que
a mensuração inicial realizada pelo juízo sentenciante não merece ser corrigida em seu
quantum
, pois estabelecida em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, uma vez que, dada a existência de
01 (um) critério judicial desfavorável
, fora ela
fixada ainda próximo do mínimo legal estabelecido no tipo penal
, restando a pena definitiva em
06 (seis) meses de detenção
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois,
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz
, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Mostra-se
inviável o redimensionamento da pena-base do apelante
, como pleiteado pela defesa, devendo ser mantida a reprimenda arbitrada pelo juízo
a quo
, por nenhum reparo merecer. O magistrado fez uso dos requisitos legais e utilizou o seu poder discricionário, respeitando o
princípio do livre convencimento motivado
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação da pena-base imposta ao réu.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/10/2024